Tribunal: TJES
Processo: 5000930-80.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000930-80.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO RODRIGUES FIOROTTI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O S

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Concedo ao recorrente as benesses da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALESSANDRO RODRIGUES FIOROTTI
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que as cobranças de “Serviços de Terceiros Telefônica Data” são indevidas;
d)

a determinação da inversão do ônus da prova;
e)
que inexiste vínculo contratual com a recorrida para a cobrança de “Serviços de Terceiros Telefônica Data”;
f)
a inexistência dos débitos vencidos e vincendos imputados ao recorrente;
g)
a recorrida deve ser condenada a restituir em dobro a Tarifa cobrada indevidamente;
h)
a recorrida deve ser condenada a indenizar os danos morais sofridos.

V
erifico que o cerne da questão cinge-se em apurar a (i)legalidade da tarifa de “Serviços de Terceiros Telefônica Data” e, em caso de abusiv
idade desta, se a
restituição
do valor cobrado deve ser de forma simples ou em
dobro, bem como se tal fato enseja
indenização por dano moral.

Depreende-se dos autos que o recorrente ao verificar a fatura de sua conta de telefonia móvel foi surpreendido com a cobrança de “Serviços de Terceiros Telefônica Data”, os quai
s alega que não contratou
. Por tal razão, pleiteia que tais cobranças sejam declaradas ilegais e restituídas em dobro.

O Juízo primevo julgou os pedidos autorais improcedentes, eis que entendeu que não houve cobrança indevida, haja vista que as cobranças questionadas pela parte autora, ora recorrente, se referiam a pacotes do plano telefônico por ele contratado, tendo a recorrida apenas especificado o serviço, inexistindo alteração no valor dos serviços contratados.

Pois bem.

Em detida análise dos autos verifico que razão assiste em parte ao recorrente, eis que, das faturas acostadas aos autos, constato que houveram algumas cobranças sob a rubrica de serviço de terceiro que oneraram o plano contratado por ele, sendo que, nestes casos, a cobrança é indevida.

Primeiramente, ressalto que é cediço, diante das inúmeras demandas que versam sobre este tema, que a recorrida passou a especificar nas faturas os serviços, e os seus respectivos valores, que compõem o plano telefônico contratado pelo consumidor, sendo que, os serviços de interatividade, passaram a ser descritos como “serviços de terceiro telefônica data”.

Nestas situações, indubitável que não há que se falar em cobrança indevida, haja vista que tais serviços de interatividade, conforme acima exposto, estão contemplados no plano de telefonia contratado, não onerando, assim, ao consumidor.

Este é o caso das cobranças lançadas nas faturas acostadas aos autos nas petição de IDs
736412
(faturas dos meses de maio/2016 e julho/2016),
736411
(fatura do mês de julho/2017),
736410
(faturas dos meses de agosto/2017, setembro/2017 e outubro/2017). Portanto, em relação a tais faturas, não há que se falar em cobrança indevida.

Entretanto, em que pese as cobranças a título da tarifa em questão não constituírem cobrança indevida, uma vez que o serviço cobrado faz parte do plano, restou comprovada que o consumidor foi tolhido no ato da contratação em anuir ou não com a inclusão dos serviços de interatividade em sua linha telefônica.

Isto porque, a recorrida, ante as normas consumerista vigentes, tem o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor quanto ao serviço contratado, o que não ocorreu no caso em comento, prova disso, é que o consumidor somente tomou conhecimento dos serviços de interatividade quando da especificação destes em sua fatura.

Assim, considerando que agora a parte recorrente teve ciência dos “Serviços de Terceiros Telefônica Data” e que não tem interesse na sua continuidade, ao passo que a ré consegue individualizar a contraprestação devida a este título, consoante observação das faturas, tenho que o pleito da recorrente deve ser acolhido para determinar que a ré cancele os referidos serviços da linha telefônica da parte recorrente.

Nesta toada, para evitar o enriquecimento indevido da recorrida, considerando que não haverá mais a contraprestação do serviço, determino que esta se abstenha de cobrar da recorrente a tarifa de “Serviços de Terceiros Telefônica Data”, devendo descontar do valor do plano do recorrente o montante devido a título desta tarifa.

Para tanto, considera-se como valor a ser descontado pela recorrida a título de “Serviços de Terceiros Telefônica Data” o valor de R$16,00 (dezesseis reais), extraído da fatura do mês de janeiro do ano de 2018, valor este atualizado do aludido serviço, eis que é a fatura mais recente acostada ao presente feito.

Outrossim, verifico que em algumas faturas, consoante já explicitado, houveram cobranças de serviço de terceiro que oneraram o consumidor, ou seja, que extrapolou o valor por ele devido ante a contratação do plano telefônico. Este é o caso das cobranças lançadas nas faturas de novembro de 2017 a fevereiro de 2018 (
IDs
736413
e
736414
).

Em relação a tais serviços, destaco que a parte recorrida sequer indicou a razão da sua cobrança pois, se onerou o valor do plano contrato, indubitável que estes serviços de interatividade não constituem o plano telefônico contratado pelo recorrente.

Dessa forma, para ser legítima a cobrança, incumbia a parte recorrida comprovar que houve a contratação deste serviço pela parte recorrente, ônus este que não se desincumbiu, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado pela recorrida, eis que se trata de serviço não contratado e não usufruído pelo recorrente.

Desse modo,
em relação a tais cobranças
, deve a recorrida ser condenada a restituir em dobro o valor indevidamente
pago pelo consumidor; razão pela qual, em relação aos danos materiais pugnados, tenho que estes merecem parcial acolhimento.

Isto porque, conforme já enfrentado, existem cobranças sob a rubrica de serviços de terceiros que são indevidas e outras que são devidas, devendo se analisar cada caso, ou seja, cada fatura, para verificar eventual cobrança indevida. Assim, a
pesar de ser direito do consumidor a inversão do ônus da prova,
competia
ao recorrente
a
prova mínima
do direito constitutivo do seu direito e, inexistente nos autos faturas posteriores ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em restituição, eis que ausente comprovação de cobranças indevidas após tal data.

Sendo assim, restado comprova
do nos autos a cobrança indevida a título de “Tarifas de Terceiros Telefônica Data” apenas nos meses de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, no valor de R$ 16,00 cada, deve a recorrida ser condenada a restituir o montante de R$ 64,00 em dobro.

Por fim, quanto ao dano moral, apesar do descumprimento contratual não ensejar tal indenização, tenho que a situação narrada nos autos, e
x
trapola o mero aborrecimento, ha
ja vista a atitude reprovável da recorrida em cobrar ao consumidor serviços por ele não contratados e nem mesmo usufruído.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entende-se como razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
em parte a sentença objurgada, para:
i)

reconhecer

a ilegalidade das cobranças a título de “Tarifa de Terceiros Telefônica Data” nas faturas dos m
eses
de novembro/2017, dezembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro/2018
;
ii) condenar
a recorrida a restituir,

em dobro, os valores cobrados indevidamente,
no montante de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais). Valor este a ser atualizado monetariamente desde o efetivo prejuízo e com incidência de juros moratório a partir da citação;
iii)
condenar
a recorrida a pagar em favor da parte recorrente
indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
valor este a ser atualizado monetariamente desde o arbitramento e com incidência de juros moratório a partir da citação;
iv)

determinar
que a recorrida se abstenha de cobrar da parte recorrente os serviços referentes a tarifa “Serviços de Terceiros Telefônica Data” inerente ao plano telefônico contratado, bem como que desconte do valor do plano telefônico em questão o montante correspondente a aludida tarifa, o qual fixo desde já, como o correspondente ao cobrado na fatura do mês de janeiro do ano de 2018, qual seja, R$ 16,00; sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por evento danoso (cobrança indevida), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou
parcialmente
vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. COBRANÇAS MENSAIS PELOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. IDENTIFICAÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NAS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2017; JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2018. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE QUE ONERARAM O CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR INDEVIDAS AS COBRANÇAS DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” DOS MESES CITADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DETERMINAÇÃO PARA QUE A RECORRIDA SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS A TÍTULO DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” INERENTES AO PLANO TELEFÔNICO CONTRATADO PELO RECORRENTE, OU SEJA, QUE NÃO ONERAM O CONSUMIDOR, ANTE A MANIFESTAÇÃO DESTE DE DESINTERESSE NESSE SERVIÇO ALIADO AO FATO DA RECORRIDA CONSEGUIR IDENTIFICAR E VALORAR TAL SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.